Tribunal: TJBA
Processo: 8002000-11.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002000-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

AGRAVADO: MJWF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME

Advogado(s)
:
ANTENOR BOMFIM LAGO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRAVAME SOBRE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. RESTRIÇÃO LIMITADA À ALIENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que as Agravantes se abstivessem de negativar o nome da Agravada, suspendessem atos de cobrança e procedessem à baixa de todos os gravames incidentes sobre veículos objeto da lide. A controvérsia decorre de alegada fraude em negociação para quitação de débitos oriundos de contratos de consórcio, tendo a Agravada afirmado o pagamento de valores por meio de boletos posteriormente identificados como fraudulentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a determinação judicial de baixa integral dos gravames incidentes sobre os veículos da Agravada, diante da necessidade de dilação probatória para apuração da alegada fraude.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve alegação de fraude em negociação de dívida, o que demanda ampla dilação probatória para o adequado esclarecimento dos fatos.

4. A manutenção da restrição apenas quanto à alienação dos veículos mostra-se medida proporcional e adequada, pois resguarda o resultado útil do processo e preserva a garantia creditícia.

5. A imposição de restrição de circulação pode acarretar prejuízo desnecessário à parte agravada, especialmente quando os veículos são utilizados em atividade econômica.

6. A jurisprudência pátria admite a adoção de medidas restritivas proporcionais, priorizando a restrição de transferência em detrimento de medidas mais gravosas, como a restrição de circulação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a decisão recorrida, apenas para determinar a manutenção, exclusivamente, do gravame relativo à alienação dos veículos objeto da lide.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8002000-11.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cível, Comerciais, Família e Sucessões, Fazenda Pública, de Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Camamu/BA, tendo, como Agravante,

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

e, como Agravada,

MJWF SERVICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA